Tribunal: TJES
Processo: 5019830-28.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019830-28.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DA SERRA e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5019830-28.2024.8.08.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DE SERRA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ATRIBUI À PREFEITURA A OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR, MANTER E CONSERVAR PASSEIOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA NORMA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A ENTRADA EM VIGOR DA NORMA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. LIMINAR INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA contra a Lei Municipal n. 5.235/2020, que alterou o art. 45 da Lei Municipal n. 1.947/1996, estabelecendo como obrigação da Prefeitura a construção, manutenção e conservação dos passeios públicos. O Requerente sustenta a inconstitucionalidade formal da norma por vício de iniciativa, sob o argumento de que a matéria seria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo e geraria impacto financeiro sem previsão orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, especialmente quanto ao periculum in mora, diante do tempo decorrido entre a publicação da norma impugnada e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de medida liminar em controle abstrato de constitucionalidade, é necessária a verificação cumulativa do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo este último requisito essencial para justificar a suspensão imediata da norma impugnada.

4. A Lei Municipal n. 5.235/2020 foi publicada em 26/10/2020, e a ação foi ajuizada mais de quatro anos após sua entrada em vigor, o que fragiliza a alegação de urgência e risco de dano irreparável.

5. O simples fato de a norma estar produzindo efeitos não configura, por si só, o periculum in mora necessário para justificar a medida excepcional de suspensão cautelar de sua eficácia.

6. Considerando a presunção de constitucionalidade das leis, é ônus do requerente demonstrar o periculum in mora, decerto que, no caso concreto, a parte autora limitou-se a veicular alegações genéricas, sem comprovar concretamente prejuízo iminente ou irreparável ao Município.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que o decurso do tempo entre a vigência da norma e o ajuizamento da ação compromete a caracterização do periculum in mora, inviabilizando a concessão de liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Medida liminar indeferida.

Tese de julgamento:

1. A concessão de medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade exige a comprovação cumulativa do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo este último fragilizado quando há considerável lapso temporal entre a vigência da norma e o ajuizamento da ação.

2. O simples fato de a norma impugnada estar em vigor não é suficiente para justificar a suspensão cautelar de sua eficácia, diante da presunção de constitucionalidade das leis.

Dispositivos relevantes citados: CE/ES, arts. 17 e 63, p.ú, III e VI; Lei nº 9.868/1999, art. 11; RITJES, art. 169, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ADI nº 5001672-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Tribunal Pleno, j. 28/05/2024; TJES, ADI nº 5011820-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Tribunal Pleno, j. 21/05/2024; TJES, ADI nº 5005782-98.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024; TJES, ADI nº 5004977-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Tribunal Pleno, j. 04/10/2022; STF, ARE nº 1234080 AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.235/2020, que
“dispõe sobre alvará de pequenas reformas e altera dispositivos da Lei n. 1.947/1996”,
alterando o art. 45 da Lei Municipal n. 1.947/1996.

De saída, cumpre trazer à baila a norma impugnada:

“LEI Nº 5235, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE ALVARÁ DE PEQUENAS REFORMAS E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.947/1996.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas no §§ 1º e 7º do Art. 145 da Lei Orgânica do Município da Serra, promulga a seguinte Lei, decreta:

Art. 1º Altera a Lei nº 1.947/1996, que passa a vigorar com as seguintes redações:

Subseção I

Alvará de Pequenas Reformas

Art. 45.
É obrigação da Prefeitura da Serra construir as calçadas cidadãs e fazer as adequações necessárias, manter e conservar os passeios públicos,

inclusive com relação a faixa livre de circulação em sua largura e requisitos técnicos, ficando ressalvado o direito dos responsáveis por imóveis, edificados ou não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e sarjetas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.”

Na petição inicial (ID 11569163), o Requerente alega que a referida norma padece de inconstitucionalidade formal, diante do vício de iniciativa, visto que o projeto de lei não foi apresentado pelo Chefe do Poder Executivo. Destaca, nesse sentido, que
“ao promover a criação de obrigação da Prefeitura de construir, manter e conservar os passeios, efetuou uma indevida incursão na prerrogativa do chefe do Executivo Municipal de propor privativamente sobre a matéria e de executar os programas de governo de acordo com a discricionariedade que convier a sua gestão pública, com interferência na organização dos serviços e atividades da administração pública municipal”
. Ainda, ressalta que
“a referida lei gera despesas públicas, criando ônus ao erário sem a devida previsão de impacto financeiro e orçamentário”.

Nesse contexto, sustenta que a Lei impugnada afronta aos artigos 17 e 63, p.ú, III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Assim, requer o Autor, além da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.235/2020, a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa de imediato a eficácia da legislação objeto da ação, pleito o qual passo a examinar.

Pois bem.

Como cediço, nesta fase processual, cumpre tão somente o exame do pleito liminar articulado na inicial, cujo acolhimento exige a constatação dos pressupostos cumulativos (i) da verossimilhança do direito alegado –
fumus boni juris
–, e (ii) do risco de manter-se a eficácia da norma atacada –
periculum in mora
.

Dito isso,
registro que, na esteira da manifestação do Parquet, não vislumbro a comprovação do p
ericulum in mora
no caso em comento, circunstância a qual impede a concessão da medida liminar.

E assim o faço porque
a Lei Municipal n. 5.235/2020 foi publicada em 26 de outubro de 2020, ou seja, mais de 04 anos antes do ajuizamento desta ação.

Com efeito, o lapso temporal transcorrido entre a entrada em vigor da norma cuja constitucionalidade ora se questiona e a propositura da demanda sob exame fragiliza a tese de risco decorrente da manutenção dos efeitos da norma enquanto não há a apreciação do
meritum causae.

Nessa linha intelectiva, a corroborar, menciono que o Requerente não foi capaz de demonstrar concretamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo veiculado argumentação genérica com o escopo de defender o
periculum in mora
na espécie. Confira-se:

“Por sua vez, o
periculum in mora
reside no fato da referida lei inconstitucional estar irradiando seus efeitos no ordenamento jurídico, com evidente potencial de ensejar prejuízos ao Município da Serra e à população, na medida em que sequer foi realizado o cálculo de seu impacto financeiro.”

Há de se ressaltar que as leis são dotadas de presunção de constitucionalidade1, de maneira que, em razão disso, recai sobre aquele que defende ser a norma inconstitucional o ônus de demonstrar os requisitos que permitem a suspensão dos efeitos da legislação em vigor, inclusive no que tange ao
periculum in mora.

Nesse diapasão, são inúmeros os julgados deste Sodalício quanto à ausência de
periculum in mora,
tendo em vista o ínterim que a lei vem produzindo efeitos normalmente até a representação de inconstitucionalidade, a saber:

DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 4.660/2017 DO MUNICÍPIO DE SERRA. PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO NA DEMORA. LEI VIGENTE DESDE O ANO DE 2017. PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. CAUTELAR INDEFERIDA. 1.
Em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a concessão de cautelar obedece aos regramentos gerais do Processo Civil, de modo a ser ônus da parte requerente a demonstração do preenchimento dos requisitos cumulativos da fumaça do bom direito e do perigo na demora.
2. A Lei 4.660/2017 está em vigor há sete anos e a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de periculum in mora. 3.
A ausência de um dos requisitos é suficiente para o indeferimento da medida cautelar.
4. Cautelar indeferida. (TJES. 5001672-22.2024.8.08.0000. TRIBUNAL PLENO. REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA. DATA 28/05/2024)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 9.239/2017. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO (CESAN), PELA INTEGRAÇÃO DE IMÓVEIS, DA FORMA NÃO PADRÃO À REDE COLETORA, INCLUSIVE POR SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE BOMBEAMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NORMA VIGENTE HÁ MAIS DE SETE ANOS. CAUTELAR INDEFERIDA. 1. Do exame do teor da norma impugnada, muito embora se possa verificar, a plausibilidade das alegações do requerente, o mesmo não se pode afirmar, quanto ao periculum in mora, descaracterizado na espécie, diante do tempo decorrido desde a edição do ato normativo impugnado, e ausência de demonstração dos prejuízos alegados. 2.
Não consolidados os requisitos da medida cautelar pretendida, por ausência do periculum in mora, tendo em vista tratar-se de dispositivos vigentes há mais de 07 (sete) anos, deve ser indeferido o pleito.
3. Medida cautelar indeferida. (TJES. 5011820-29.2023.8.08.0000. TRIBUNAL PLENO. REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. DATA 21/05/2024)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº 3.232/ 2021 - VÍCIO DE INICIATIVA – PROJETO DE LEI PROPOSTO POR VEREADOR – LEGISLAÇÃO QUE CRIA CONDIÇÕES AO PROTESTO DE CDA PELA PROCURADORIA MUNICIPAL – TEMA 917 STF – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DA VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – CAUTELAR INDEFERIDA. 1. Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora). 2. No caso em tela, verifica-se, prima facie, que inexiste o vício de iniciativa apontado, na medida que considero que a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado.
3. Em razão da presunção de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo, a suspensão cautelar de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida excepcional, sendo incumbência do autor demonstrar, como já tratado, não apenas a plausibilidade da tese defendida, mas também que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação
. 4.
Na hipótese dos autos, verifico que ação foi ajuizada após decorridos lapso temporal considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada. 5. Medida cautelar indeferida.
(TJES. 5005782-98.2023.8.08.0000. TRIBUNAL PLENO. REL. DESª MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 23/09/2024)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI ACÓRDÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.165/2017, DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PUBLICAÇÃO DA LEI E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR INDEFERIDA. [...] 2. N
ão se constata a presença do periculum in mora, porquanto a lei impugnada está em vigor desde o ano de 2017 e apenas agora, quase 05 (cinco) anos depois, está sendo questionada. Nesse aspecto, o tempo de vigência da lei denota a inexistência do requisito do periculum in mora. 3. Medida cautelar indeferida.
[...] (TJES. 5004977-82.2022.8.08.0000. TRIBUNAL PLENO. REL. DES. HELIMAR PINTO. DATA 04/10/2022)

Sendo assim, como já adiantado, compartilho da posição exarada pelo Órgão Ministerial, segundo o qual,
“como os requisitos para a concessão da medida cautelar são cumulativos, ausente um deles, resta inviabilizado o pleito. Assim, em face da inexistência do periculum in mora, tendo sido a Lei impugnada editada no ano de 2020, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos,
denota flagrante ausência de risco a ser reparado, e inviabiliza a medida liminar pleiteada”
(ID 12094176).

Por derradeiro, reitero, dada a ausência a demonstração do
periculum in mora
, tornam-se despiciendas outras digressões quanto ao verossimilhança da alegação do Requerente, decerto que os fundamentos veiculados na exordial poderão ser oportunamente enfrentados quando examinado o mérito da ação.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
.

É como voto.

Registro, desde logo, que, em estrita observância ao disposto no art. 11 da Lei n.º 9.868/1999, caso se confirme o entendimento que estou a sustentar, deverá ser publicado o respectivo acórdão.

Uma vez publicada a decisão,
DETERMINO
a notificação da
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA,
para que preste, em 20 (vinte) dias, as respectivas informações devendo o órgão legislativo ser, também, cientificado do inteiro teor desta decisão, nos moldes do art. 169, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Após, encaminhem os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do competente parecer, nos termos do artigo 112, §1º, da Constituição Estadual.

Em seguida, deverão os autos retornar ao meu Gabinete, para regular prosseguimento do feito.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, "até que se declare a inconstitucionalidade de determinada Lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de
presunção de constitucionalidade
quando inserto no nosso ordenamento jurídico" (ARE 1234080 AGR, Rel. Min. Alexandre DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21/05/2020)
. [...] (STF; Rcl-AgR 64.901; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 13/05/2024; DJE 20/05/2024)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2025 às 13:49:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55588119022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 17.03 a 21.03.2025

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de medida cautelar formulado nesta ADI, ante a ausência do requisito do
periculum in mora
, visto que a legislação objurgada está em vigor há mais de 04 (quatro) anos.

Acompanho o eminente Relator, para indeferir o pedido liminar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
INDEFERIR O PEDIDO DE LIMINAR.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator, no tocante ao indeferimento da Medida Liminar, em razão da ausência do periculum in mora, sem prejuízo do exame aprofundado, por ocasião do julgamento de mérito.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o E. Relator quanto ao indeferimento da liminar.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito da Serra em face da Lei 5.235/2020 que, por sua vez, trata da concessão de alvará para pequenas reformas.

O eminente Relator, na esteira do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (
Id 12094176
) proferiu judicioso voto indeferido o pleito cautelar, tendo em vista a ausência do
periculum in mora
somado ao fato de os requisitos para a concessão desta medida serem cumulativos, bastando a ausência de um deles para se chegar à decisão quanto ao indeferimento.

Não vejo nenhuma razão para divergir de Sua Excelência.

De fato, a propositura da ADI quatro anos depois da promulgação da Lei é fato que, por si só, já traz a presunção de ausência de perigo na demora. Como a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar razões para afastar a referida presunção, deve esta ser mantida.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido de concessão de medida cautelar.

É como voto.